Tribunal: TJPA
Processo: 0802532-15.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2021-04-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802532-15.2021.8.14.0000
PACIENTE: GLEISON MARTINS BARROS

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE CURRALINHO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0802532-15.2021.8.14.0000

IMPETRANTE: DENIEL RUIZ DE MORAES

(
OAB-PA Nº
23
.
281)

PACIENTE: GLEISON MARTINS BARROS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE CURRALINHO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
CLAUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. PRISÃO PREVENTIVA. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/06 (TRÁFICO DE ENTORPECENTES).

1.
DO RECONHECIMENTO DE TRÁFICO PRIVILEGIADO

(ART. 33, § 4º DA LEI Nº 11.343/06).

NÃO CONHECIMENTO
. Tais alegações não comportam análise na presente via eleita, visto que a via constitucional do
habeas corpus
, marcada pelo seu rito célere e por sua cognição sumária, não se presta ao exame do conjunto fático-probatório existente nos autos da ação penal. O
habeas corpus
é destinado apenas a corrigir ilegalidades patentes, perceptíveis de pronto.

2.
DO TRACAMENTO DE AÇÃO PENAL. NÃO CONHECIMENTO.
A
s Cortes superiores, reiteradamente, têm decidido que o trancamento da ação penal por falta de justa causa, na via estreita do habeas corpus, somente é viável desde que se comprove, de forma inequívoca, a atipicidade da conduta, ocorrência de causa extintiva de punibilidade ou ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade, o que não se verifica na espécie.
Precedente do STJ.

3.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA CUSTÓDIA PREVENTIVA
.
NÃO ACOLHIMENTO
.
A
segregação cautelar
foi
suficientemente motivada. juízo singular que asseverou em sede da decretação da prisão preventiva que

o
paciente fora

autuad
o
em flagrante em
24/3/21
, por haver violado a norma do art. 33

da lei 11.343/2006.

De acordo com o entendimento da decisão judicial
de primeiro grau, com base nos elementos de

provas disponíveis,
demonstrada documentalmente e pelas declarações acostadas pelas testemunhas, que confirmaram prima facie da prática delituosa,

restaram
demonstrados indícios mínimos de autoria e da materialidade delitiva,

requisitos indispensáveis ao decreto da prisão preventiva
, conforme se percebe trecho da decisão combatida
que converteu o flagrante em prisão preventiva e da que indeferiu o pleito de

revogação da custódia cautelar
.
P
resente se encontra o
fumus delicti comissi. o periculum libertatis,
emerge cristalino pela necessidade da garantia da ordem pública, expressão de tranquilidade e paz no meio social, objetivando que o
s
agente
s
não reitere
m
na ação criminosa
, inviabilizando desse feita à aplicação de medidas cautelares diversa da prisão.

4.
DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL - ANPP, PREVISTO NO ART.28-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENA
. IMPOSSIBILIDADE.
N
ão se aplica o referido instituto, tendo em vista que o paciente fora preso em 24/03/2021, pelo suposto delito tipificado no art. 33 da Lei nº 11.343/06, cuja pena mínima é superior a 4 (quatro) anos de reclusão, portanto, não preenche um dos requisitos previstos nos art. 28-A do CPP, para que seja concedido ao Acusado, o referido benefício.

5.
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS
.
IMPOSSIBILIDADE
de aplicação ao ora paciente diante dos elementos contidos nos autos. a prisão preventiva não depende de prévia imposição de medidas cautelares

diversas, quando estas não se revelarem aptas a atingir sua finalidade. na espécie, não se vislumbra outra possibilidade, senão a manutenção da segregação.

6.
DA
DA CONVERSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM PRISÃO DOMICILIAR
– IMPOSSIBILIDADE.
A
s circunstâncias devem constituir objeto de adequada ponderação, para a adoção da medida excepcional da prisão domiciliar, para que ela possa satisfazer o princípio da proporcionalidade e respeito aos interesses, que no caso em discussão, trata-se de menores de 12 anos de idade, sendo possível denegar o benefício mediante a devida fundamentação na seara processual penal.

Observo que o impetrante não trouxe qualquer documento que comprovasse ser sua presença imprescindível para assistência dos filhos menores, tendo em vista a presença da genitora da prole e do avô paterno.

7.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS
.
IRRELEVÂNCIA
.
P
resença dos requisitos para prisão preventiva. inteligência do artigo 321 do
CPP. A
plicação da
S
úmula 8 TJ/PA. precedentes.

HABEAS CORPUS
CONHECIDO PARCIALMENTE. ORDEM DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos dias do mês de abril de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém/PA,
26
de abril de 2021.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº
0802532-15.2021.8.14.0000

IMPETRANTE:
DENIEL RUIZ DE MORAES

(
OAB-PA Nº
23
.
281)

PACIENTE:
GLEISON MARTINS BARROS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE
CURRALINHO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
CLAUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus Liberatório
com Pedido de Liminar,
com fundamento no artigo
5º, incisos
III, LVII, LXI, LXVIII; 93, IX da Carta Política Republicana de 1988; c/c os arts.14, 2, do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos; 8º, 2, 1ª parte, da Convenção Americana sobre Direitos Humanos e; arts.647 e s.s, do Processo Penal Pátrio
,
impetrado em favor de

GLEISON MARTINS BARROS
, em face de ato do Juízo da
Vara Única de
Curralinho
-PA
, nos autos da Ação Penal nº
0800
130
-
03
.2021.8.14.00
83
.

Alega o impetrante que
o
Paciente
fora
pres
o em prisão em flagrante
e
m 24 de março de 2021,
pela

suposta prática do crime descrito no artigo 33

da Lei de
nº 11.343/2006
,
onde de acordo com os
depoimentos das testemunhas, policiais militares, o Requerente foi abordado na rua e com ele encontrado 10 (dez) papelotes de substância aparentando ser maconha, 5 (cinco) papelotes de substância aparentando ser OXI, R$ 172,00 (cento e setenta e dois reais), um relógio e um celular, sendo este ainda não devolvido à família.

Aduz que
o auto de
prisão em
flagrante foi homologado, não havendo audiência de custódia, sendo
a
prisão em flagrante convertida em prisão preventiva, nos termos do Art. 310, II, e art. 312 do CPP.

Arguiu que o paciente
é réu primário, tem bons antecedentes, possui residência fixa nesse município, tem dois filhos menores e incapazes que necessitam exclusivamente de seu ganho laboral e
é
usuário de drogas, considerando-se dependente químico, conforme seu depoimento perante a autoridade policial.

Ressalt
ou ainda
que,
a
pesar do Requerente ser usuário de drogas, nunca se envolveu com a pratica de tráfico de drogas, ou seja, não faz do crime seu meio de vida, muito pelo contrário, o Requerente tem trabalho lícito, exercendo a função de atendente e estoquista na loja de seu pai, qual seja, LHUZIVALDO DA SILVA BARROS, conforme declaração de emprego em anexo, recebendo pelo seu trabalho, um valor de R$ 1.100,00 (mil e cem reais), o que lhe ajuda no sustento de sua família
, embora
não tenha sua CTPS assinada, sendo esta uma prática nesta região, o trabalho exercido pelo Requerente é formal
e
lícito.

Por derradeiro afirma está sofrendo constrangimento ilegal no seu
status libertatis
, por ausência de fundamentação idônea e requisitos do art. 312, do CPP, na decisão que decretou a prisão preventiva
, tendo em vista o paciente ser réu primário
.

Diante dos argumentos supra, requer o impetrante, liminarmente
:

reconhecimento

d
a possibilidade de não persecução penal, com a consequente determinação d
o
trancamento da ação penal
;
. Subsidiariamente, que seja deferida a concessão de liminar ora pretendida, determinando a imediata expedição de Alvará de Soltura, em favor do paciente
, ou a substituição por prisão domiciliar
.

Juntou documentos.

Coube-me a relatoria após distribuição,
ocasião que neguei o pedido liminar (ID
4816795
), e determinei pedido de

informações
d
a autoridade inquinada coatora
e posteriormente encaminhamento à Procuradoria de Justiça
.

Em sede de informações, o magistrado singular informou
em síntese (ID.
4862148
)
:

“
Q
ue a GU da Polícia Militar estava em ronda quando deparou com o nacional GLEISON MARTINS BARROS em via pública, em atitude suspeita, que ao ser abordado fora encontrado 10 (dez) papelotes de substância aparentando ser “maconha”
e 5 (cinco) papelotes de substâncias aparentando ser “oxi”, a importância de R$ 172,00 (cento e setenta e dois reais), uma relógio dourado, marca Séculus, um celular preto da marca LG, sendo conduzido até a delegacia (ID.24755710);

Constam depoimentos policiais, auto de apresentação e apreensão, auto de entrega, autos de constatação provisória de substância entorpecente ilícita e foto do que foi apreendido;

Em sede policial, o flagranteado assume ser proprietário das substâncias entorpecentes apreendidas, alegando ser “consumidor”, que estava indo para residência de sua genitora, enquanto sua esposa estava na maternidade, para ter seu filho, que possui três filhos (ID. 24767485);

Foi juntada certidão judicial criminal negativa (ID. 24773713);

Os autos de prisão em flagrante fora homologados, deferindo a representação policial convertendo a prisão em flagrante em prisão preventiva;

O Ministério Pùblico se manifestou pela legalidade da prisão em flagrante e se manifestou pela não realização de acordo de não persecução penal, pelo indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva e pelo acesso aos dados do aparelho celular, conforme manifestação apresentada em 26/03/2021 (ID. 24844796);

Considerando a manifestação do Ministério Pùblico, mantive a prisão preventiva do réu e deferi o pleito de extração de dados telefônicos;

A defesa peticionou nos autos, informando que o paciente se encontra enfermo dentro da delegacia de Curralinho, recebendo água de péssima qualidade, com ferrugem e correndo risco de morte, pelo que requereu a avaliação, e, dependendo do caso, seja posto em liberdade, conforme manifestação em 05/04/2021 (ID. 25111628);

Diante dos fatos narrados pela defesa, determinei, durante o plantão judiciário, a constatação
in loco
, pelo oficial de justiça acerca da custódia do acusado na Delegacia, intimação pessoal da Autoridade Policial, para esclarecimentos acerca dos fatos narrados e apresentação de perícia médica de GLEISON, além da comunicação do Ministério Público, para ciência, providências e manifestação acerca do pleito da defesa, tudo conforme decisão proferida em 06/04/2021 (ID. 25186002)”

Nessa Superior Instância,
a Procuradoria de Justiça através do Dr.
Cláudio Bezerra de Melo

manifestou-se pelo
c
onhecimento e
DENEGAÇÃO
d
o writ
,
impetrado em favor de
GLEISON MARTINS BARROS (ID.
4896293
).

.
É o relatório.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos processuais conheço, da ordem impetrada e adianto, prima facie, que a denego.

O fundamento deste
writ
tem por objeto as alegações de constrangimento ilegal no
status libertatis
do paciente em razão de ausência de fundamentação idônea e requisitos do art. 312, do CPP, da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, aliado ainda ao fato do paciente ser
possuidor das condições pessoais favoráveis,
bem como
o
presente
writ
está consubstanciado também no pleito de trancamento da ação penal e na possibilidade de não persecução penal, introduzido no ordenamento jurídico brasileiro através do art. 28-A, do Código de Processo Penal, por meio da Lei nº 13.964/2019, conhecida também como “Pacote Anticrime”.

Alegando ainda o impetrante que os requisitos ensejadores do requerido se amoldam ao caput do artigo supracitado, sendo o crime cometido sem violência ou grave ameaça, tendo o paciente confessado ser usuário de drogas.

Inicialmente esclareço que
conheço parcialmente
do presente
habeas corpus,
pois, com relação à alegação de
do reconhecimento do tráfico privilegiado e trancamento da ação,
adianto desde logo que
não conheço
da
s
arguiç
ões
em questão, pelos seguintes fundamentos.

Verifico a inadequação da via eleita, tendo em face a necessidade de revolvimento aprofundado de matéria fático-probatória para análise da
s
alegaç
ões
em testilha, que constitui matéria de alta indagação que deve ser versada na ação penal de conhecimento e, ao final, nela decidida pelo juízo singular, que detém a integralidade dos autos.

Cediço que o
habeas corpus
é um remédio heroico, de rito célere e cognição sumária, destinado apenas a corrigir ilegalidades patentes, perceptíveis de pronto. Extrapola o âmbito apertado do
writ
a arguição ventilada pela defesa
do reconhecimento do tráfico privilegiado
, que deve ser amplamente discutid
o
, analisad
o
e decidid
o
na ação penal, onde as partes debaterão o tema à luz do princípio do contraditório, ocasião em que
o
paciente exercitar
á
com largueza o seu direito à ampla defesa.

A imperiosa
função constitucional
do presente remédio heroico é de sanar ilegalidade ou abuso de poder que resulte em coação ou ameaça à liberdade de locomoção. As hipóteses de cabimento do
habeas corpus
são restritas. Para o enfrentamento de teses jurídicas arguidas pela defesa na via eleita, imprescindível que haja ilegalidade manifesta, relativa à matéria de direito, cuja constatação seja evidente e independa de qualquer análise probatória,
o que não ocorre no presente caso.

No que tange ao pedido de trancamento da ação penal,
cabe destacar que constitui medida excepcional, somente cabível, em sede de
habeas corpus
, quando comprovadas de plano, ou seja, sem a necessidade de dilação probatória, a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção de punibilidade, a ausência de indícios mínimos de autoria ou de prova de materialidade, hipóteses não evidenciadas no caso em exame.

É cediço que o exame aprofundado de provas é inadmissível na via estreita do writ, uma vez que seu manejo pressupõe constrangimento ilegal flagrante a ponto de ser demonstrado de plano. Com efeito, desde que a ação penal narre a conduta, em tese, típica e antijurídica, com exposição do fato criminoso, suas circunstâncias, qualificação do acusado e classificação do crime, não há que se falar em trancamento da ação penal.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que para a propositura da ação, exige-se tão somente a presença de indícios mínimos de autoria, de modo que a certeza só será comprovada ou afastada durante a instrução probatória.

Ressalte-se ainda que o trancamento da ação penal, via
mandamus
, é medida excepcional, destinados a casos em que é manifesta e evidente a ausência de justa causa. Do contrário, deve o feito prosseguir seu curso normal, como é o caso em debate.

Destaque-se ainda que os Tribunais Superiores tem decido
que o trancamento da ação

penal por falta de justa causa, na via estreita do
habeas corpus,
somente é viável desde

que se comprove, de forma
cristalina
, a atipicidade da conduta, ocorrência de causa

extintiva de punibilidade ou ausência de indícios de autoria ou de prova da

materialidade, o que
entendo não ocorrer no presente caso, conforme os seguintes precedentes:

PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ESTELIONATO MAJORADO.

TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE ELEMENTAR DO TIPO.

INOCORRÊNCIA. CONFISSÃO DA RECORRENTE. DILAÇÃO PROBATÓRIA INVIÁVEL

NA VIA ELEITA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.

INVIABILIDADE. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO.
I - A jurisprudência do excelso Supremo Tribunal Federal, bem como

desta eg. Corte, há muito já se firmaram no sentido de que o

trancamento da ação penal por meio do habeas corpus é medida

excepcional, que somente deve ser adotada quando houver inequívoca

comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de

extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou de

prova sobre a materialidade do delito. (Precedentes).
II - Não se verifica, da apreciação dos elementos contidos no

recurso, a atipicidade da conduta pela ausência da elementar

"obtenção de vantagem ilícita", uma vez que, fosse de fato devido o

salário-maternidade, como alega a recorrente, não seriam necessários

documentos falsos para instruir o pedido de concessão do benefício

junto à autarquia previdenciária.
III - A denúncia descreve que, tanto no procedimento administrativo

do INSS, quanto no inquérito policial, a recorrente confessou que os

documentos foram elaborados com o intuito exclusivo de obter,
irregularmente, o benefício do salário-maternidade, condição que

evidencia a necessidade da manutenção da ação penal, a fim de que se

produzam provas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
IV - Não há se falar em incidência do princípio da insignificância

na hipótese em que a recorrente, em tese, mediante uso de documento

ideologicamente falso, obteve dos cofres públicos o benefício do

salário-maternidade, conduta que ofende o patrimônio público, a fé

pública e a moral administrativa. (Precedentes).
Recurso ordinário desprovido.
(
Recurso
O
rdinario em

H
abeas
C
orpus

2015/0010375-0
, julgado pel 5ª Turma do STJ, Ministro Relator Felix Ficher, publicado 27/05/2015)

PROCESSO PENAL E PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. INDÍCIOS DE MATERIALIDADE E AUTORIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. A extinção da ação penal por falta de justa causa ou por inépcia formal da denúncia situa-se no campo da excepcionalidade. 2. Somente é cabível o trancamento da ação penal por meio do habeas corpus quando houver comprovação, de plano, da ausência de justa causa, seja em razão da atipicidade da conduta supostamente praticada pelo acusado, seja da ausência de indícios de autoria e materialidade delitiva, ou ainda da incidência de causa de extinção da punibilidade. 3. Não há falar em inépcia da denúncia quando a peça descreve os fatos e as circunstâncias em que o delito teria ocorrido, bem indicando a conduta imputada ao acusado, permitindo, assim, sua plena defesa na ação desenvolvida. Na espécie, a denúncia imputa ao ora recorrente constantes ameaças de morte à vítima, o que foi corroborado pela declaração das próprias filhas do casal e do depoimento da ofendida. 4. Infirmar a conclusão da instância ordinária acerca da existência de elementos inquisitoriais confirmadores da imputação, é revolvimento probatório, vedado na via do habeas corpus. 5. Recurso em Habeas Corpus improvido.” (RHC 52.505/PI, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/05/2016, DJe 25/05/2016).

EMENTA:
HABEAS

CORPUS
. RÉU DENUNCIADO PELO CRIME PREVISTOS NO ART.
157
,
§ 2º
,
II
, do
CP
.
TRANCAMENTO
DA
AÇÃO

PENAL
. IMPOSSIBILIDADE. DENEGAÇÃO DA ORDEM.
- A concessão da ordem de
habeas

corpus
para o
trancamento
de
ação

penal
é medida excepcional, possível somente quando demonstrada, de plano, a ausência de justa causa decorrente da atipicidade da conduta, de alguma causa extintiva da punibilidade e da ausência de indícios de autoria e de prova acerca da materialidade delitiva.
- Sendo necessária dilação probatória para se proceder a uma análise acerca da ausência de justa causa, não é possível o
trancamento
da
ação

penal
.
- Ordem denegada. TJ-MG
Habeas Corpus nº 1.0000.17.051188-5/000
; 4ª Câmara Criminal; Des. Rel. Doorgal Andrada; DJe 02/08/2017).

PROCESSUAL
PENAL
E
PENAL
. HABEAS CORPUS.
ESTELIONATO
.
TRANCAMENTO
DA
AÇÃO

PENAL
. EXCEPCIONALIDADE. FALTA DE JUSTA CAUSA PARA A PERSECUÇÃO. ATIPICIDADE, CAUSA EXTINTIVA DA PUNIBILIDADE OU AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA OU PROVA DA MATERIALIDADE DO DELITO. HIPÓTESES NÃO CONFIGURADAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. ONZE ANOTAÇÕES CRIMINAIS. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 1. O
trancamento
da
ação

penal
por ausência de justa causa exige comprovação, de plano e inequívoca, da atipicidade da conduta, da ocorrência de causa de extinção da punibilidade, da ausência de lastro probatório mínimo de autoria ou de materialidade, o que não se verifica nos presentes autos. 2. Apresentada fundamentação concreta para a decretação da prisão preventiva, evidenciado na garantia da ordem pública e na aplicação da lei
penal
, haja vista o risco de reiteração delitiva, uma vez que possui em sua FAC 11 (onze) anotações, além do fato de que já teve sua prisão decretada pelo Juízo da 2a Vara Criminal de Bangu e encontra-se sendo citado por edital junto aos Juízos da 35a Vara Criminal e 29a Vara Criminal, ambas da Comarca da Capital (fl. 187), estando foragido também nesta
ação

penal
. 3. Nos termos da orientação desta Corte, inquéritos policiais e processos
penais
em andamento, muito embora não possam exasperar a pena-base, a teor da Súmula 444/STJ, constituem elementos aptos a revelar o efetivo risco de reiteração delitiva, justificando a decretação ou a manutenção da prisão preventiva (RHC n. 68550/RN, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 31/3/2016). 4. Habeas corpus denegado. (
STJ - HABEAS CORPUS HC 431845 RJ 2017/0335960-1,
publicada em 29/06/2018)

Constata-se dos Autos de Prisão em Flagrante, juntada aos autos (ID.
4808214
) pelo impetrante, que o
paciente Gleison Martins Barros foi preso em flagrante no dia 24/03/2021, pela suposta prática do delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, constando descrita na referida peça investigativa
os fatos típicos imputados ao paciente, bem como a materialidade e os indícios de autoria, requisitos suficientes para oferecimento da denúncia.

Por estas razões não
conheço
dos referidos pleitos
.

No que tange à alegação de
ausência justa causa e fundamentação para alicerçar os pressupostos autorizadores da
prisão preventiva,
verifico que o magistrado de primeiro grau
decretou a prisão preventiva d
o
ora paciente e
fundamentando concretamente
n
a necessidade da segregação cautelar nos requisitos previstos no
artigo 312 do Código de Processo Penal.

É certo que por força da reforma introduzida pela
Lei Nº 11.719/2008,
a prisão preventiva somente pode ser decretada quando preenchidos os requisitos da tutela cautelar (
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis)
, previstos no
artigo 312 do Código de Processo Penal,
in verbis
:

A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria
.

Em face das normas jurídicas insculpidas no artigo 5º, incisos LIV e LVII da Constituição da República, prevalece como regra em nosso sistema jurídico a liberdade, a qual só será excepcionada quando presentes os requisitos elencados no precitado artigo 312 do Código de Processo Penal. Assim, em face do dever de motivação das decisões judiciais, preconizado no artigo 93, inciso IX, da Carta Política, o julgador deve apontar de forma fundamentada os motivos pelos quais decreta a prisão processual sob pena de incorrer em transgressão ao princípio da presunção de inocência e carecer de justa causa a prisão provisória.

Nessa ordem de ideias, o julgador deve apontar de forma fundamentada os motivos pelos quais decreta a prisão processual, sob pena de transgressão ao princípio da presunção de inocência e de carecer de justa causa a prisão provisória. Nesse sentido orienta a jurisprudência pátria:

HABEAS CORPUS.
LIBERDADE PROVISÓRIA. DEFERIMENTO. POSSIBILIDADE. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA A PRISÃO CAUTELAR. PRISÃO CAUTELAR QUE SE MOSTRA COMO EXCEÇÃO NO NOSSO SISTEMA. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE, CONCRETAMENTE, JUSTIFIQUEM A PRISÃO PREVENTIVA. LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA
(...) Isso porque não cuidou o Magistrado de subsumir a situação fática a ele submetida à disciplina legal acerca da prisão processual”
[TJ/SP. HC nº 990.10.371813-5, 16ª C., Rel. Des. NEWTON NEVES, DJe 19/10/2010]
(
GRIFEI
).

Contudo, na esteira do artigo 311 do Código de Processo Penal
,
o juiz, em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, pode decretar a prisão preventiva, de ofício, se no curso da ação penal, ou a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial.

Feitas tais considerações, adentro ao foco da impetração.

1.
DA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA

Observo inexistir
qualquer constrangimento ilegal na segregação cautelar d
o
paciente, porquanto
os fundamentos da decisão do juízo coator

combatidas
demonstram
sua necessidade diante da gravidade do delito de tráfico de entorpecente.

De acordo com o entendimento da decisão judicial
de primeiro grau, com base nos elementos de

provas disponíveis,
restaram
demonstrados indícios mínimos de autoria e da materialidade delitiva,

requisitos indispensáveis ao decreto da prisão preventiva
, no qual trago trecho da decisão combatida
que converteu o flagrante em prisão preventiva, in verbis:

“(...)

A prisão preventiva, como modalidade de prisão provisória que é, possui natureza cautelar, razão por que devem estar presentes, para sua decretação, os requisitos do fumus commissi delicti e do periculum libertatis. Na espécie, há prova da materialidade e indícios de autoria, mormente pelo que se extrai das declarações constantes do inquérito policial, pelo cotejo dos elementos colhidos, a data, horário e demais circunstâncias descritas pelas testemunhas, consolidam o fumus comissi delicti no caso em comento.

Estando, pois, presentes os pressupostos da prisão preventiva, faz-se mister observar a existência de pelo menos um dos fundamentos que a autorizam, vale dizer, o periculum libertatis, consubstanciado na necessidade de preservação da ordem pública ou econômica, na conveniência da instrução criminal ou na garantia de aplicação da lei penal.

Constata-se a necessidade da manutenção da segregação cautelar do acusado para a garantia da ordem pública, pois resta evidenciada a periculosidade do mesmo frente aos depoimentos e documentos do expediente de flagrante, os quais apontam foi apreendida uma quantia significativa de droga 10 (dez) papelotes de maconha e 5 (cinco)de OXI, de modo a afastar a possibilidade de consumo próprio, portanto, indicando a traficância da referida substância. Não obstante, também foi apreendida quantia em dinheiro R$172,00 (cento e setenta e dois reais), a qual não se pode ter certeza, pelo menos nesse momento, acerca da origem, se lícita ou ilícita, podendo ser resultado da venda das substâncias entorpecentes ilícitas. Assim, as circunstâncias somadas denotam a periculosidade do flagranteado, justificando a necessidade da segregação cautelar do custodiado para garantia da ordem pública.

(...)”.

Analisando detidamente o
decisum
que manteve a prisão preventiva, nota-se a propriedade do decreto constritivo, devidamente motivado, conforme destacado acima, evidenciada pela demonstração do
periculum in mora
, conforme Inquérito Policial (ID. 24755710) que a
Polícia Militar estava em ronda, quando deparou com o nacional GLEISON MARTINS BARROS, em via pública, em atitude suspeita, que ao ser abordado fora encontrado 10 (dez) papelotes de substância aparentando ser “maconha” e 5 (cinco) papelotes de substâncias aparentando ser “oxi”, a importância de R$ 172,00 (cento e setenta e dois reais), uma relógio dourado, marca Séculus, um celular preto da marca LG, sendo conduzido até a delegacia.

O exame acurado da decisão supracitada revela a
necessidade e a adequação da medida restritiva atacada nesta ação mandamental:
as circunstâncias do caso concreto demonstram a ocorrência dos
indícios de autoria e da materialidade delitiva
, bem como a
necessidade de garantir a ordem pública,
evidenciada ao fato do crime ter sido praticado, em plena via pública, em uma cidade do interior do Estado do Pará, Curralinho, o que torna a conduta do paciente mais nociva ao pequeno meio social em que estão inseridos, pois os efeitos prejudiciais do tráfico alastram-se com maior rapidez, aumentando a insegurança local.

Em outras palavras, a prisão provisória fora decretada por estarem presentes os requisitos da tutela cautelar. Assim, existindo na decisão suficiente motivação acerca dos requisitos do
artigo 312 do Código de Processo Penal
não há que se falar em falta de justa causa e fundamentação para a segregação provisória, conforme se extrai da
jurisprudência,
a saber:

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. 1. A prisão preventiva foi devidamente fundamentada, nos exatos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, destacando-se a necessidade da custódia para garantia da ordem pública. 2. No caso, as instâncias ordinárias relataram a apreensão de 8,5 tijolos de maconha no total de 2.896,14g, uma estufa caseira com 11 (onze) plantas de maconha, além de apetrechos comumente utilizados na traficância. Tais circunstâncias evidenciam a especial gravidade dos fatos, justificando, pois, a imposição da medida extrema. 3. A necessidade da segregação cautelar também está amparada no risco concreto de reiteração delitiva do Paciente, que possui condenação pela prática de crime doloso (furto qualificado). 4. A jurisprudência da Suprema Corte é no sentido de que "a periculosidade do agente e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva" (HC 150.906 AgR, Rel. Ministro ROBERTO BARROSO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 25/04/2018). 5. Ordem de habeas corpus denegada. (HC 477.717/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 15/03/2019).

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. (...). AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA - PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. (...). ORDEM CONHECIDA E DENEGADA - UNANIMIDADE.

1 - Não configura constrangimento ilegal a prisão cautelar que atende aos requisitos autorizadores ínsitos no art. 312, do CPP, notadamente a necessidade de acautelamento da ordem pública e da instrução criminal; 2 - Presentes a materialidade do delito e indícios de autoria, bem como as circunstâncias ensejadoras da custódia cautelar, quais sejam, a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da sanção penal futura, não há que se falar em constrangimento ilegal;
3 – (...).

(TJ/PA, Acórdão Nº 164.320, Des. Rel. Leonam Gondim da Cruz Júnior, Publicação: 13/09/2016). GRIFEI.

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. ARTIGO 157, §2º, I E II C DO CÓDIGO PENAL. (...).
2.
Ausência de fundamentação para a manutenção da prisão preventiva. Inocorrência.
A decisão foi devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e na aplicação da lei penal, demonstrados nos indícios de autoria e materialidade do paciente, bem como por tratar-se de crime de elevada gravidade (roubo qualificado), praticado com uso de arma de fogo e em concurso de agentes. Ressalta ainda, que no caso em questão, não há elementos nos autos que façam concluir que em liberdade o denunciado não se evada do distrito da culpa, pois o mesmo após o cometimento do crime tentou empreender fuga, tendo sido impedido por populares. Assim, diante do exame acurado do decreto preventivo e aliando-se a presença de circunstâncias autorizadoras da medida conforme o artigo 312 do CPP. (...). Ordem denegada.

(TJ/PA, Acórdão Nº 164.311, Desa. Rela. Maria Edwiges de Miranda Lobato, Publicação: 13/09/2016). GRIFEI.

É pertinente enfatizar que o magistrado de primeira instância, por conhecer a causa com mais profundidade e atuar de maneira próxima aos fatos e pessoas nela envolvidas, tem mais condições de, via de regra, decidir com prudência e segurança acerca da necessidade ou não da manutenção da custódia cautelar, sendo curial que se confira eficácia ao
princípio da confiança no juiz da causa
no que toca à fundamentação relativa à necessidade e à adequação da medida, pois é quem está mais próximo dos fatos em apreciação.

Acerca do tema colaciono jurisprudência desta Corte:

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. (...)
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DE 1º GRAU
. (...) WRIT CONHECIDO. ORDEM DENEGADA. UNÂNIME. (...)
Possibilidade de se aplicar no caso em tela o princípio da confiança no juízo a quo, uma vez que este é o detentor das provas dos autos
, (...). Ordem denegada. 6. Unânime. (201430087317, 132558, Rel. VERA ARAUJO DE SOUZA, Órgão Julgador CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 28/04/2014, Publicado em 30/04/2014). (
GRIFEI
).

No que se refere à custódia cautelar, insta consignar que ela deve ser considerada exceção, já que, por meio desta medida, priva-se o réu de seu
jus libertatis
antes do pronunciamento condenatório definitivo, consubstanciado na sentença transitada em julgado.

É por isso que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal,
ex vi
do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Por conseguinte, no caso em tela, conforme salientado alhures, diante da gravidade do delito, as circusntâncias do caso concreto, e a significativa quantidade de drogas apreendidas, a prisão cautelar fora decretada por existirem indícios de autoria e prova da materialidade delitiva, bem como em face da necessidade de garantir a ordem pública, em consonância com os vetores erigidos no
artigo 312 do Código de Processo Penal, principalmente pelo fato da ora paciente ter sido preso em flagrante por ter consigo
10 (dez) papelotes de substância aparentando ser “maconha” e 5 (cinco) papelotes de substâncias aparentando ser “oxi”, e mais a importância de R$ 172,00 (cento e setenta e dois reais)
a,

denotando que referida circunstâncias não apenas permite, mas recomenda a manuntenção da prisão provisória do paciente, uma vez que dela resulta a percepção da periculosidade do paciente.

Diante da referida situação em discussão
,
evidencia-se
a necessidade da prisão preventiva,
incabível
s
ua

conversão em medidas cautelares
diversas da prisão
, por certo, ineficazes no caso concreto,
o que in
viabiliza sua soltura
, para se evitar
reiteração delitiva
.

Assim,
não acolho
à alegação ora em comento.

2.
DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL, PREVISTO NO ART.28-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL

A Lei nº 13.964, de 24/12//2019, conhecida também como “Pacote Anticrime”, introduziu em nosso ordenamento jurídico o instituto “do Acordo de Não Persecução Penal - ANPP, instituto de caráter pré-processual, negociável entre o acusado e o representante do Ministério Público, com homologação do Juiz..

O acordo de não persecução penal pode ser conceituado como instituto de caráter pré-processual, de direito negocial entre o representante do Ministério Público e o investigado, ou seja, trata-se de negócio bilateral, o que quer dizer que o investigado não está obrigado a aceitar as condições impostas, principalmente quando excessivas.

O referido instituto poderá ser proposto pelo representante do Ministério Público, ou pelo acusado, quando o delito em questão for a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos. N
ão sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente, a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 04 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante condições ajustadas cumulativa e alternativamente.

O Acordo de Não Persecução Penal é um instrumento de política criminal, dentro do sistema acusatório brasileiro, aplicável aos casos em que ainda não tenha havido a denúncia, e o delito em questão for a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, é possível a proposta do acordo de não persecução penal, tanto pelo Ministério Público, como pelo réu, desde que atendidos os pressupostos legais do artigo 28-A do Código de Processo Penal, que assim prevê:

Art. 28-A
. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente:

I
- reparar o dano ou restituir a coisa à vítima, exceto na impossibilidade de fazê-lo;

II
- renunciar voluntariamente a bens e direitos indicados pelo Ministério Público como instrumentos, produto ou proveito do crime;

III
- prestar serviço à comunidade ou a entidades públicas por período correspondente à pena mínima cominada ao delito diminuída de um a dois terços, em local a ser indicado pelo juízo da execução, na forma do art.
46
do Decreto-Lei nº
2.848
, de 7 de dezembro de 1940 (
Código Penal
);

IV
- pagar prestação pecuniária, a ser estipulada nos termos do art.
45
do Decreto-Lei nº
2.848
, de 7 de dezembro de 1940 (
Código Penal
), a entidade pública ou de interesse social, a ser indicada pelo juízo da execução, que tenha, preferencialmente, como função proteger bens jurídicos iguais ou semelhantes aos aparentemente lesados pelo delito; ou

V
- cumprir, por prazo determinado, outra condição indicada pelo Ministério Público, desde que proporcional e compatível com a infração penal imputada.

Na presente hipótese,
não se aplica o referido instituto, tendo em vista que o paciente foi preso em 24/03/2021, pelo suposto delito tipificado no art. 33 da Lei nº 11.343/06, cuja pena mínima é superior a 4 (quatro) anos de reclusão, portanto, não preenche um dos requisitos previstos nos art. 28-A do CPP, para que seja concedido ao Acusado, o benefício do Acordo de Não Persecução Penal – ANPP,
como bem ressaltou o Procurador de Justiça, em seu parecer (ID.
4896293 - Pág. 4).

3.
DA APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP.

No que tange ao pedido de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão
,
verifico a impossibilidade de aplicação no caso ora em análise,
uma vez que presentes indícios suficientes de autoria e prova da existência do
s
crime
s
, bem como sendo necessária a custódia preventiva, consubstanciando-se esta na gravidade concreta do delito, em tese, perpetrado pel
o
ora paciente.

Certo é que o decreto de prisão preventiva é a exceção, entretanto, diante dos elementos contidos nos autos, não vislumbro outra possibilidade, senão a sua manutenção, justificando seu encarceramento cautelar.

É que, diante da gravidade concreta do crime, em tese, perpetrado, conforme restou antes exposto, com notória ofensa à ordem pública, verifico a insuficiência na aplicação de medidas diversas do cárcere no presente caso. Logo, tendo sido demonstrada a necessidade da segregação que é a última medida, se mostra, via de consequência, descabida a aplicação de quaisquer das medidas cautelares. Sobre o tema:

HABEAS CORPUS. (...).
(...). A alegação de que o juízo a quo indeferiu o pedido de substituição da prisão por medidas cautelares com absoluta falta de fundamentação, por ter se reportado à anterior decisão que indeferiu o pedido de revogação da segregação, não merece acolhimento, pois, durante a fase inquisitorial, o juízo de origem decretou, de forma absolutamente fundamentada, a prisão preventiva do paciente, tendo se reportado ao decreto prisional nas demais decisões que indeferiram os pedidos de liberdade provisória (...). Também não há qualquer ilegalidade nas decisões que se utilizam da técnica de fundamentação per relationem, não havendo ofensa ao

princípio da motivação das decisões judiciais (artigo 93, inciso IX, da CF/88).
(TJ/RS,
Habeas Corpus
Nº 70074200171, Relator: Vanderlei Teresinha Tremeia Kubiak, Julgado em 13/07/2017).

HABEAS CORPUS.
(...). PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. OFENSA À ORDEM PÚBLICA CONFIGURADA.
(...). MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. LEI Nº 12.403/11. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO AO PACIENTE. É sabido que o decreto de prisão preventiva deve ser tido como a ultima ratio, como bem refere o §6º do artigo 282 do CPP, entretanto, diante dos elementos contidos nos autos, impõe-se a sua manutenção. A prisão preventiva não depende de prévia imposição de medidas cautelares diversas, quando estas não se revelarem aptas a atingir sua finalidade. Na espécie, não se vislumbra outra possibilidade, senão a manutenção da segregação.
(...).
(
Habeas Corpus
Nº 70071028161, Oitava Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel de Borba Lucas, Publicação: 28/09/2016). GRIFEI.

Constata-se, assim, que a decisão ora rechaçada não se apresenta carente de fundamentação, como tenta aludir impetrante, pois está sustentada em elementos concretos dos autos, encontrando-se nos moldes da lei e em obediência ao mandamento do art. 93, IX, da Constituição federal e Jurisprudência.

Conclui-se, desse modo, inviável o acolhimento do pleito para revogação da prisão preventiva d
o
paciente, pois ainda presentes os motivos que a justificaram, estando em consonância com o art. 312 do Código de Processo Penal, mostrando-se insuficiente, ainda, aplicação de outras medidas cautelares diversas da prisão, como requerido.

4.
DA PRISÃO DOMICILIAR

No que tange a alegação do paciente preencher os requisitos do art. 318, inciso VI do Código de Processo Penal, entendo impertinente, vez que não basta unicamente possuir filhos menores de 12 anos e ser o único responsável pelos seus cuidados, para a concessão da prisão domiciliar, que é mera faculdade judicial, é necessário que o magistrado analise a conduta e personalidade do agente e, sobretudo, a conveniência e o atendimento ao superior interesse dos menores.

De fato, existe nos autos prova de que
o paciente é pai de uma
criança, com cerca de 0
2
(
dois
) anos

de idade. No entanto, a só paternidade por si só não autoriza o benefício pretendido. Isto

porque a presença de um dos requisitos elencados no artigo 318, do CPP, não implica em

automática concessão do benefício da prisão domiciliar.

Acerca do pedido de prisão domiciliar, observo que o juízo inquinado coator

anteriormente esclareceu em sua decisão que, foi em face da ausência dos seus requisitos,

assim, fundamentado está o indeferimento do pedido de prisão domiciliar
,
in verbis
(ID.
4808212 - Pág. 4)
:

“
No que tange ao pedido de conversão da prisão preventiva em domiciliar, cumpre salientar que, sendo a prisão preventiva domiciliar absolutamente excepcional, imprescindível que todos os requisitos sejam devidamente comprovados, instruídos sempre com prova idônea, sob pena de indeferimento. Urge aclarar que o legislador estabeleceu no art. 318, III, do CPP, que “PODERÁ o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for: (..) imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência” (grifei e sublinhei). Como se constata, o mencionado dispositivo exige, para a referida substituição, a comprovação da imprescindibilidade do agente aos cuidados especiais da criança. No presente caso, embora o acusado tenha filhos, conforme documentos juntados, não evidencio que os referidos documentos sejam aptos a comprovar a imprescindibilidade da atenção pessoal do investigado para com sua prole, considerando a existência de genitora das crianças e que o genitor do acusado possui uma empresa, portanto, ambas as pessoas podem providenciar as necessidades dos menores. O mero enquadramento do(a) agente em uma das hipóteses elencadas no art. 318 do CPP, não autoriza, de forma automática, o deferimento da benesse da prisão domiciliar, sendo necessária a demonstração da imprescindibilidade dos cuidados ao(s) filho(s) menor(es), o que não foi demonstrado nos autos, porquanto existe a figura da genitora e do avô paterno. Além de ser necessária a manutenção da prisão para a preservação da ordem social, sobretudo, da integridade psicológica e física do(s) menor(es), para que não seja(m) desvirtuado(s) e inserido(s) no convívio dos delitos supostamente praticados pelo(a) requerente
.

(...)
”

Analisando detidamente o
decisum
que negou o pedido de conversão prisão preventiva em prisão domiciliar, nota-se a propriedade do decreto constritivo, devidamente motivado, conforme destacado acima, evidenciada pela ausência de documentos que comprovem a imprescindibilidade da presença do paciente para com os filhos menores, tendo em vista a existência de sua genitora e do avô paterno, motivo pelo qual não acolho o pleito requerido.

5.
DAS CONDIÇÕES PESSOAIS DO PACIENTE

N
o que tange à alegação de que o paciente preenche os requisitos favoráveis à concessão da ordem
uma vez que reúne condições pessoais favoráveis não oferece risco nenhum à ordem pública ou econômica, e sequer à instrução que
será inicializada
, tais pressupostos, não têm o condão de por si garantir a liberdade provisória, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção custódia cautelar. É certo, inclusive, que a prisão como forma de assegurar a segurança da ação penal, não afronta, por si só, o princípio do estado de inocência. Nesse sentido,
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

(...).

CONDIÇÕES

PESSOAIS

FAVORÁVEIS
.
IRRELEVÂNCIA.

1. (...). 5. As condições pessoais favoráveis do acusado não têm o condão de, por si sós, inviabilizar a decretação da custódia preventiva, se existem outros elementos nos autos que respaldam a medida constritiva. 6. Habeas corpus não conhecido.

(
HABEAS CORPUS
Nº 314.893,
MIN. GURGEL DE FARIA, PUBLICAÇÃO: 04/06/2015).

No mesmo sentido, entendimento
dessa Egrégia Corte de Justiça:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. (...). PREDICATIVOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVANTE. (SÚMULA Nº08 DO TJPA). ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.
1. (...). 4. Eventuais condições pessoais de cunho subjetivo, por si sós, não têm o condão de conferir ao coacto o direito de responder em liberdade (Súmula nº 08/TJPA). 5.Ordem denegada, por unanimidade.

(TJ/PA, Acórdão Nº 168.638, Des. Rel. Milton Nobre, Publicação: 06/12/16).

Ademais, este
Egrégio Tribunal de Justiça,
publicou em 16 de outubro de 2012, a
Súmula Nº 8,
contendo o seguinte teor:

As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.

Assim,
não acolho
à alegação ora em comento.

Diante do
s fundamentos
exposto
s
, por
não observar, na hipótese, a existência de qualquer ilegalidade a ser sanada na via estreita do
writ,

conheço parcialmente
, e
denego a ordem de
habeas corpus
impetrada.

É como voto.

Belém/PA,
26
de abril de 2021.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 26/04/2021